Tribunal: STF
Processo: RE 405745
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso
   extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de
   controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente
   legal.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
   - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
   litigância de má-fé.